Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701567-53.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELINA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se a agravante e agravado para manifestarem-se acerca do parecer do Ministério Público, ID 40927896. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 8 de novembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito